Tribunal: TJMT
Processo: 0017847-04.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0017847-04.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.216.804/0001-46 (APELANTE), COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON (APELADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu de parte do recurso. E, na parte conhecida, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA –

NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DE MULTA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO PROCON PARA ARBITRAMENTO DE MULTA – ART. 56 DO CDC – VALOR DA PENALIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1- Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de Apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

2- O PROCON possui legitimidade para aplicar, por meio do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não se olvida dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, nos termos do art. 56 do CDC.

3-

A quantia arbitrada com relação à multa não fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, estando de acordo com os vetores previstos no art. 57 do CDC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
julgou improcedentes os pedidos da inicial e, consequentemente, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID no 1860390), a Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, ante o caráter privado do acordo celebrado, ressaltando que não cabe ao PROCON imiscuir-se em relação privatista, notoriamente ao se verificar que houve a perda da garantia por mau uso do bem.

Assevera, também, que, ainda que, houvesse descumprimento de acordo celebrado perante o PROCON não justificaria a aplicação de multa na esfera administrativa, uma vez que, até mesmo o descumprimento de acordo judicial, apenas outorga à parte o direito de execução do acordo e não a imposição de multa.

Sustenta, também, que, a celebração de acordo, ainda que perante a Autarquia, implica em novação, nos termos do art. 360 e seguintes do Código Civil, permitindo a negociação entre as partes, substituindo a relação original, competindo ao consumidor, em caso de descumprimento, valer-se do Poder Judiciário, para além de executar o novo contrato, pleitear o recebimento de indenização por danos morais, que seriam revertidos em favor do consumidor.

Assevera, ainda, a desproporcionalidade do valor da multa aplicada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em comparação com o valor do bem, a gravidade da conduta, o benefício auferido e às multas aplicadas a outras empresas.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzi-la a patamares aceitáveis.

Acostou-se no ID no 1860402 a guia e comprovante de pagamento do preparo recursal.

As contrarrazões vieram no ID no 1860667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (ID no 2151189).

Em 4-5-2019, esta Relatora reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar o presente recurso por entender que,
o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como pelo fato de a matéria não se enquadrar em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009, além da tese jurídica fixada no IRDR no 85560/2016
; e, por conseguinte, determinei a remessa dos autos à Turma Recursal competente (ID no 7619758).

Em 16-9-2019, o Juiz Relator do feito perante a Turma Recursal devolveu os autos a esta Desembargadora, para reanálise da decisão monocrática proferida no Id. no 10165473 (que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso), diante da impossibilidade da parte autora figurar no polo ativo, consoante preceito do art. 5, I da Lei no. 12.153/2009, por se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ID no 14872991).

Ato contínuo, em decisão proferida no ID no 22179464, após constatar que de fato a Apelante se caracteriza como Empresa de Pequeno Porte, revoguei a decisão lançada no ID no 10165473 que remeteu os autos ao Juizado Especial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 4 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020